Tribunal: STF
Processo: HC 256111
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson dos Santos Domingues (e outros), em favor de Eduardo dos Santos Pereira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do writ, nos autos do AgRg no HC 846.859/SP, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME IMPOSSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e não verificou ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. 2. O paciente foi condenado a 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 9 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 171, caput, c/c art. 61, II, j, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a hipótese configura crime impossível por absoluta ineficácia do meio, o que justificaria a concessão da ordem de habeas corpus para anular a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que a revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a existência de crime e provas suficientes para a condenação violaria o princípio do convencimento motivado do julgador. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a existência de crime e provas suficientes para a condenação é inviável na via do habeas corpus."”. (eDOC 7)



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 11 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 9 dias-multa, como incurso no art. 171, caput c/c art. 61, II, “j”, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal.



    Sustentam, em síntese, que “toda a trama delitiva foi objeto de análise das câmeras de monitoramento do banco – e acompanhada pela equipe de segurança -, as quais filmaram cada passo do Paciente, desde a aproximação à vítima até o início dos atos preparatórios, ilidindo qualquer possibilidade de consumação do delito”. (p. 7)



    Buscam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido das imputações, tendo em vista trata-se de crime impossível.



    É o relatório.



    Decido.



    Colho do ato coator:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Não caso em tela, não há flagrante ilegalidade que possa embasar a concessão de ordem de ofício. 



    O paciente foi condenado à pena para 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 09 (nove) dias-multa pela prática do crime tipificado no artigo 171, caput c/c artigo 61, inciso II, alínea j, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. 



    Sustenta a defesa hipótese de crime impossível por absoluta ineficácia do meio. Contudo, rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da existência de crime e provas suficientes para a condenação do paciente, implicaria em ofensa ao princípio do convencimento motivado do julgador, e é inviável na via do writ. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (Sítio eletrônico do STJ)



    De início, observa-se que não obstante a interposição de agravo regimental, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Na espécie, a defesa alega que a empreitada delitiva foi acompanhada pelas câmeras de segurança da instituição financeira, o que tornou impossível a consumação do delito. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a tese de crime impossível, amparado no seguintes fundamentos:



    “Consta da denúncia que, no dia 13 de novembro de 2021, por volta das 10h55, durante o período de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19, na agência bancária situada na Avenida Antônio Piranga, n° 173, no bairro do Centro, cidade e Comarca de Diadema, EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA, tentou obter, para ele, vantagem ilícita em prejuízo de A.A.D., induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil e outro meio fraudulento, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.



    [...]



    Não prospera a alegação da Defesa da existência de crime impossível, e sendo assim, a impossibilidade da tentativa referente ao crime de estelionato, já que em momento algum o crime se consumaria. 



    Como já bem exposto acima, os atos preparatórios para a consumação do delito já haviam se iniciado através da encenação do agente tentando ludibriar o ofendido, e aqui, ressalto que o acusado tentou obter vantagem indevida, mediante meio fraudulento, induzindo em erro o ofendido, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do acusado. 



    Assim, verificado que o meio utilizado pelo agente era idôneo à consumação do delito, não há o que se falar em reconhecimento do estelionato tentado como crime impossível”. (eDOC 6, p. 90-97)



    Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o monitoramento eletrônico de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a consumação de crimes contra o patrimônio. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “FURTO – OBJETO – PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA – INADEQUAÇÃO. O princípio da insignificância não se coaduna com a previsão do § 2º do artigo 155 do Código Penal, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão por detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou somente aplicar multa. CRIME IMPOSSÍVEL. O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou a existência de segurança no estabelecimento comercial não torna impossível a configuração do crime de furto. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova”. (HC 183.570, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje. 25.11.2020)



    “Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155 C/C ART. 14, II, DO CP). CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O artigo 17 do Código Penal estabelece que “não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime” (sem grifos no original). 2. Ocorre que a existência de sistemas de vigilância em estabelecimentos comerciais não impede, mas apenas dificulta, a consumação do crime de furto. Destarte, não há que se falar em crime impossível em razão da ineficácia absoluta do meio empregado. Precedentes: HC 104.105, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 04.11.10; HC 107.577, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 06.06.11; HC 110.975, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º.08.12; HC 104.341, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 08.11.12. [...]”. (HC 111919, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje. 13.6.2013)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente